Tribunal: STF
Processo: ARE 1316348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO ADMINISTRATIVO. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. Alega o Estado recorrente a prejudicial de mérito concernente à prescrição do fundo do direito. Com efeito, o indeferimento administrativo da Procuradoria Geral de Justiça de restabelecimento do cronograma de pagamento proferido em 2017 é o termo a quo de contagem do lustro temporal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, de maneira que, como os recorridos ingressaram com presente ação judicial em 12.07.2017, não há falar em ocorrência da prescrição do fundo do direito;
    2. À evidência, sabe-se que é vedado ao Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo (discricionariedade), sobretudo no que pertine à questão financeira e orçamentária, escolhendo quais as prioridades de pagamento, interferindo diretamente na gestão financeira do Executivo, fato que levaria a violação ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado (art. 2º CF/88);
    3. Na espécie, a expressa previsão no Provimento nº 026/2009 de suspensão temporária do pagamento do ATS objetivando o reequilíbrio financeiro e orçamentário da Instituição, tendo o Executivo que elencar prioridades de pagamento, a meu sentir e ver, impede que o Judiciário imponha o restabelecimento do cronograma de pagamento, sob pena de malferição à separação dos poderes;
    4. Apelação Cível conhecida e provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de obrigação de fazer visando o restabelecimento de cronograma de pagamento concernente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), albergado em decisão prolatada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.001012/2008-17, que reconheceu o direito dos membros do Ministério Público do Estado do Ceará, ativos e inativos, à percepção de referida gratificação até setembro/2006.
    No intuito de regulamentar o pagamento do ATS determinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça editou o Provimento nº 026/2009 (fls. 71/75), com cronograma de pagamento em anexo (fl. 76), tendo os autores/apelados assinado Termos de Adesão (fl. 79/84) objetivando a percepção de referida gratificação.
    (...)
    Calha destacar, que em demandas desse jaez, esta relatoria vinha decidindo, em sede de agravo de instrumento, pelo restabelecimento do cronograma de pagamento, todavia, após examinar com acuro as razões do voto vista do Eminente Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, denota-se existir previsão no art. 7º, do Provimento nº 026/2009, de suspensão do pagamento do ATS com vistas ao restabelecimento financeiro e orçamentário do Estado do Ceará, em que pese, a meu sentir, não poderá perpetuar ad aeternum, sob pena de malferição ao primado da razoabilidade, afigurando-se, essa previsão, uma vedação temporária, acredito, do pleito vindicado pela apelada.
    Eis o inteiro teor do art. 7º do Provimento nº 026/2009:
    (...)
    Depreende-se, assim, que o ato administrativo em alusão (provimento) contém expressamente regra acerca da suspensão do cronograma de pagamento do ATS porventura haja limitação financeira e orçamentária, possuindo os atos emanados da Administração Pública presunção de veracidade, legitimidade e legalidade. Assim, citada possibilidade de a limitação orçamentária impedir o adimplemento do ATS era do conhecimento dos membros do Ministério Público Estadual, consoante visto, razão pela qual a suspensão temporária vergastada na presente demanda se afigurava uma possibilidade.
    Cumpre ressalvar, também, que é vedado ao Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo (discricionariedade), sobretudo no que pertine à questão financeira e orçamentária, escolhendo quais as prioridades de pagamento, interferindo diretamente na gestão financeira do Executivo, fato que levaria a violação ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado (art. 2º CF/88).
    Nesse contexto, a expressa previsão no Provimento nº 026/2009 de suspensão temporária do pagamento do ATS objetivando o reequilíbrio financeiro e orçamentário da Instituição, tendo o Executivo que elencar prioridades de pagamento, a meu sentir e ver, impede que o Judiciário imponha o restabelecimento do cronograma de pagamento, sob pena de malferição à separação dos poderes.
    Acresça-se, por oportuno, que referida suspensão, porventura for por prazo indeterminado, violará os princípios da confiança e da boa fé, na medida em que houve a celebração de acordo materializado num cronograma de pagamento, competindo ao Poder Público o planejamento financeiro na lei orçamentária, sob pena de configurar o venire contra factum proprium."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente